Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-55.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. RESSARCIMENTO AO LOCADOR. IMPOSIÇÃO. ART. 23, VIII, DA LEI No 8.245/91. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 23, VIII, da Lei no 8.245/91, o locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de energia, luz e gás, água e esgoto, sendo legítima a cobrança por parte do locador quando inadimplidos os valores referentes a tais serviços.
2. Apelação conhecida e não provida.